Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vistos. LEURY DE CARVALHO SILVA (autor) e CIELO S/A (2o réu), por meio da petição de ID 37055635, noticiaram a realização de acordo entre si. Contudo, verifica-se que o advogado que subscreve a petição em nome da CIELO S/A não possui poderes para tanto, uma vez que o substabelecimento que lhe outorga poderes (ID 32704350 Pág.111) foi assinado por advogado não constituído nos autos, conforme se observa do instrumento colacionado no ID 32704350 págs.101/102 e págs.109/110. Assim, intime-se a CIELO S/A para que regularize sua representação. Após, retornem os autos conclusos para homologação. Publique-se. Intime-se.